Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS POSTERIORES REPARADORAS. NÃO AUTORIZADA. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe à entidade recusar-se a custear a intervenção indicada, desde que comprovada a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, mamoplastia reparadora pós cirurgia bariátrica.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT.
3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
4. Recurso parcialmente provido.